Tribunal: TJES
Processo: 0005321-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005321-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OLYEZIO SARTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pelo Estado, sob alegação de inexistência do recurso da parte autora. A parte embargante alegou equívoco na decisão, sustentando que o recurso nos autos é de sua autoria, o que foi acolhido pelo juízo, tornando sem efeito a decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso concreto em razão do Tema 608 do STF, considerando o ajuizamento da ação após 13.11.2019; (ii) avaliar a aplicação do princípio "venire contra factum proprium" na manutenção da anulação do contrato em curso; (iii) determinar a procedência dos embargos de declaração para conhecimento do recurso inominado da parte autora e subsequente análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhimento da tese da prescrição quinquenal com base na modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 608, considerando que a presente demanda foi ajuizada após o marco temporal fixado.

4. Aplicação do princípio "venire contra factum proprium" para manter a anulação do contrato em curso, vedando a adoção de condutas contraditórias pela parte autora, que pleiteou a nulidade do contrato com a administração pública, mas buscava simultaneamente a manutenção do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado da parte autora conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 321, parágrafo único; Lei 9.099/1995, arts. 42, § 1º, e 46.

Jurisprudência relevante:
STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 27.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005321-13.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSE OLYEZIO SART

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pelo Estado, sob alegação de inexistência do recurso da parte autora. A parte embargante alegou equívoco na decisão, sustentando que o recurso nos autos é de sua autoria, o que foi acolhido pelo juízo, tornando sem efeito a decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso concreto em razão do Tema 608 do STF, considerando o ajuizamento da ação após 13.11.2019; (ii) avaliar a aplicação do princípio "venire contra factum proprium" na manutenção da anulação do contrato em curso; (iii) determinar a procedência dos embargos de declaração para conhecimento do recurso inominado da parte autora e subsequente análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhimento da tese da prescrição quinquenal com base na modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 608, considerando que a presente demanda foi ajuizada após o marco temporal fixado.

4. Aplicação do princípio "venire contra factum proprium" para manter a anulação do contrato em curso, vedando a adoção de condutas contraditórias pela parte autora, que pleiteou a nulidade do contrato com a administração pública, mas buscava simultaneamente a manutenção do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado da parte autora conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 321, parágrafo único; Lei 9.099/1995, arts. 42, § 1º, e 46.

Jurisprudência relevante:
STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 27.06.2022.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em face de Decisão que não conheceu do recurso do Estado (ID 8940459) que considerou inexistente recurso da parte autora.

A parte autora no ID 8940459 opôs embargos alegando necessidade de correção da Decisão de pois o recurso presente nos autos é apenas de sua autoria.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Pois bem.

VOTO

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Em análise dos autos observo que a parte possui razão. Em verdade houve equívoco na Decisão retro, visto que o recurso enviado a esta Turma Recursal é o de ID 8275782, protocolado no dia 26/01/2024. Desta forma, torno sem efeito a Decisão de ID 8469535.

Assim, passo à análise do recurso inominado.

Defiro
a gratuidade da justiça, ante as provas de fls. 15/18.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em sua inicial, a parte autora pleiteia a anulação dos contratos de 2006 a 2019, sem prejuízo do contrato que está firmado entre as partes. Em decorrência da referida anulação a parte pleiteia o pagamento do FGTS devido.

A primeira sentença nos autos de nº 0031539-49.2019.8.08.0024 observa-se que fl. 47 o feito foi extinto sem resolução do mérito posto que a parte intimada para regularizar a inicial não o fez,
in verbis
: “
Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil”
.

Após a extinção, a parte ingressou com este processo no dia 15/03/2021 autuado sob o nº 0005321-13.2021.8.08.0024, tendo a seguinte sentença prolatada nas fls. 65/71:

Ante o exposto, acolho a prescrição quinquenária dos contratos, anteriores a 15/03/2016, com base no artigo 487, II, CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a autora e a administração pública nos períodos de 2006 a 2019, determinando o cancelamento do atual vínculo, CONDENANDO a parte Requerida ao pagamento de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, a partir de 15/03/2016 a abril/2019, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela.

Em sede de recurso inominado a parte requer a reforma da sentença para aplicação da prescrição trintenária, bem como a manutenção do seu vínculo atual com o estado.

Contrarrazões apresentada no ID 8276534, pugnando pela manutenção da sentença.

Quanto a prescrição compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

Para aplicação do Tema 608/STF é necessário observar o momento de protocolo da ação, para que seja observada a modulação determinada por aquela C. Corte, como já pacificado na jurisprudência:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO
CONTRATO
DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO
CONTRATO
DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS
VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (
Tema
n.
608
), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF).

VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, tendo em vista que a presente demanda (
15/03/2021)
se deu antes do após o julgamento da ação ARE 709.212/DF reputo inadequada a aplicação da prescrição trintenal, como modulado pelo STF:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Por oportuno, registro que a demanda anteriormente protocolada
0031539-49.2019.8.08.0024 foi extinta sem resolução do mérito, como exposto acima, por desídia da parte autora, motivo pelo qual o prazo prescricional não foi interrompido como se mostra clara a reiterada da pacífica jurisprudência.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 240, §§ 1º E 4º, DO CPC.
AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. OBSTAR O CURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDUTA OMISSIVA. DEIXOU DE ATENDER À DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E DEPÓSITO DA MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 240, §§ 1º e 4º, do CPC atribui ao despacho citatório o efeito de obstar a fluência do prazo decadencial, retroagindo-se à data da propositura da demanda. Prestigia-se, portanto, a parte que saiu do estado de inércia e ajuizou a ação, evitando-se que a parte seja prejudicada por motivos alheios à sua vontade, a exemplo dos casos em que a demora é atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário.
2. Contudo, os referidos normativos não beneficiam a parte que foi desidiosa e deu causa à extinção do feito, sem resolução do mérito. No caso, a petição inicial da primeira ação rescisória foi indeferida porque a parte autora, apesar de regularmente intimada, deixou de atender à determinação de realizar a complementação das custas e o depósito da multa processual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos preconizados no art. 968, II, do CPC. 3. Não tendo a parte autora sido diligente na condução do processo, deixando o feito ser extinto, sem resolução do mérito, em razão de conduta omissiva que resultou no indeferimento da petição inicial, o prazo decadencial continua a fluir, não sendo obstado pelo despacho citatório exarado oportunamente.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 6758 DF 2020/0114431-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2021)

Com isso, reputo adequada a manutenção da prescrição quinquenal estabelecida pelo Juízo primevo.

Quanto ao pedido de manutenção do contrato em curso de igual modo a sentença merece ser mantida.

Pois do contrário ter-se-ia uma conduta contraditória. A proibição de
venire contra factum proprium,
impede que uma das partes do contrato contrarie/contradiga o seu próprio comportamento, depois de ter produzido, em outra pessoa, uma expectativa.

De acordo com a lição de Regis Fichtner Pereira "o que se quer evitar com a proibição do
venire contra factum proprium
é que a parte da relação jurídica contratual adote mais de um padrão de conduta, segundo as vantagens que cada situação possa lhe oferecer" (PEREIRA, Regis Fichtner. A RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 85).

Ora, não pode a parte pleitear a anulação do contrato, por violação ao concurso e ao mesmo tempo requerer a manutenção do contrato em curso.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)